Tribunal: STM
Processo: 7000719-64.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE. ARTIGOS 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE. JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CORRUPÇÃO PASSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A dicção do art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apenas autoriza a integração do Estatuto Processual Penal Castrense pelas normas processuais penais comuns como medida excepcional, estritamente voltadas à supressão de flagrantes lacunas, isto é, a omissões normativas não intencionais e que, nitidamente, decorrem de lapso do legislador, fenômeno que indiscutivelmente não é verificado em relação ao instituto da Resposta à Acusação dos artigos 369 e 369-A do CPP. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
II - Diferentemente da Justiça Militar dos Estados, à qual cabe julgar os militares estaduais nas ocasiões em que esses venham a cometer delitos castrenses, a Justiça Militar da União (JMU) é competente para o julgamento dos crimes militares, qualquer que seja o agente. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a submissão de civil à JMU, em tempo de paz, é plenamente legítima, sobretudo quando a conduta delituosa ofende diretamente bens jurídicos imprescindíveis ao regular funcionamento das Forças Armadas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III - Nos termos do § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), não se conhece de preliminar quando essa se confunde com o mérito do recurso.
IV – Incide no delito do art. 309 do CPM – corrupção ativa – o agente que oferece quantia em dinheiro para que Oficial das Forças Armadas deixe de realizar a devida fiscalização em atividade militar de patrulha fluvial.
V - O juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, tal qual dispõe a literalidade do art. 155 do CPP. Não obstante, o uso de tais elementos de informação, acompanhado das provas produzidas em juízo, é metodologia lícita no processo de valoração da prova bem como de construção da história do fato e, por isso, permite a condenação quando outras evidências, formadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, apontam a autoria e a materialidade delitiva.
VI - Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000719-64.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ESTEVANI RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE EM VIRTUDE DA
INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 396 E 396-A DO CPP, SUSCITADA PELA
DEFESA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER, EM SEDE DE
PRELIMINARES, DAS ARGUIÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA
UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO COLHIDO EM FASE INVESTIGATIVA, BEM
COMO POR OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROPOSIÇÕES APONTADAS EM
ALEGAÇÕES ESCRITAS, HAJA VISTA QUE AMBAS SE CONFUNDEM COM O
PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PARA
MANTER INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO
PENAL MILITAR Nº 7000051-63.2019.7.12.0012/AM, QUE CONDENOU O CIVIL
ESTEVANI RODRIGUES SANTOS À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS)
MESES DE RECLUSÃO, PELO COMETIMENTO DO CRIME MILITAR DO ART.
309, "CAPUT", DO CPM - CORRUPÇÃO ATIVA, SEM O BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E COM A FIXAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000719-64.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ESTEVANI RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE. ARTIGOS 396 E
396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM.
INAPLICABILIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
NULIDADE.
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ART. 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) -
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. USO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A dicção do art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
apenas autoriza a integração do Estatuto Processual Penal Castrense pelas
normas processuais penais comuns como medida excepcional, estritamente
voltadas à supressão de flagrantes lacunas, isto é, a omissões normativas não
intencionais e que, nitidamente, decorrem de lapso do legislador, fenômeno que
indiscutivelmente não é verificado em relação ao instituto da Resposta à
Acusação dos artigos 369 e 369-A do CPP. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
II - Diferentemente da Justiça Militar dos Estados, à qual cabe julgar os
militares estaduais nas ocasiões em que esses venham a cometer delitos
castrenses, a Justiça Militar da União (JMU) é competente para o julgamento
dos crimes militares, qualquer que seja o agente. A jurisprudência deste
Tribunal é assente no sentido de que a submissão de civil à JMU, em tempo de
paz, é plenamente legítima, sobretudo quando a conduta delituosa ofende
diretamente bens jurídicos imprescindíveis ao regular funcionamento das Forças
Armadas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III - Nos termos do § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), não se conhece de preliminar quando essa se confunde com o
mérito do recurso.
IV – Incide no delito do art. 309 do CPM – corrupção ativa – o agente que
oferece quantia em dinheiro para que Oficial das Forças Armadas deixe de
realizar a devida fiscalização em atividade militar de patrulha fluvial.
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - O juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, tal qual dispõe a literalidade do art. 155
do CPP. Não obstante, o uso de tais elementos de informação, acompanhado das
provas produzidas em juízo, é metodologia lícita no processo de valoração da
prova bem como de construção da história do fato e, por isso, permite a
condenação quando outras evidências, formadas sob o crivo da ampla defesa e
do contraditório, apontam a autoria e a materialidade delitiva.
VI - Recurso não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo, para manter inalterada a
Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000051-63.2019.7.12.0012/AM, que
condenou o civil ESTEVANI RODRIGUES SANTOS à pena de 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, pelo cometimento do crime militar do art. 309, "caput", do CPM -
corrupção ativa, sem o benefício da suspensão condicional da pena e com a fixação do
regime prisional inicialmente fechado. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do civil
Estevani Rodrigues Santos em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o Apelante como
incurso no crime do art. 309, c/c o art. 70, inciso I, e art. 9º, inciso III, alínea “d”, todos do
Código Penal Militar (CPM) – corrupção ativa, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, negou a suspensão condicional da pena e concedeu o direito de
recorrer em liberdade.
A Ação Penal foi deflagrada pelo Ministério Público Militar (MPM) por meio
da Denúncia, que assim narrou:
“Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 09 de março de 2019, em Santo
Antônio do Içá/AM - o civil ESTEVANI RODRIGUES SANTOS ofereceu dinheiro ao 1° Ten
FILIPE GOMES FERNANDES - Subcomandante do 2° Pelotão Especial de Fronteira - para
que este Oficial liberasse o denunciado da fiscalização ora realizada.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, uma equipe de militares do 2° PEF - Sd EP
GLEUDISON DA SILVA E SILVA, Sd EP RONALDO MARTINS AURORA e Sd EP CLEISON
NASCIMENTO DE SOUZA - estavam realizando a patrulha fluvial no Rio Içá (rio que
atravessa a fronteira entre o Brasil e Colômbia). Por volta das 16h30, o Sd GLEUDISON
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA avistou a embarcação conduzida pelo denunciado subindo o Rio Içá (no sentido
Colômbia), a qual porém não respondeu à parada obrigatória, furando o bloqueio da
Patrulha.
Em razão disso, o militar acionou a Força de Reação da Guarda, que prontamente conseguiu
realizar a interceptação e subsequente abordagem da embarcação. Na referida abordagem, os
militares constataram que havia dois suspeitos - o denunciado e o civil Edilson Flores Santos
-, bem como que havia um terceiro indivíduo na embarcação, porém este conseguiu se evadir
pela mata.
Tanto ESTEVANI como Edilson Flores Santos foram conduzidos à sede do 2° PEF, em Santo
Antônio do Içá, para a entrevista de averiguação a ser realizada pelo 1° Ten FERNANDES
(Subcomandante do 2° PEF).
Ocorre que, durante a entrevista de averiguação, o denunciado ofereceu toda a quantia que
portava (R$ 3.214,00) ao 1° Ten FERNANDES, para que o Oficial o liberasse, pois o
denunciado era "foragido da Justiça". Tal momento foi presenciado pelos SD RONALDO e
CLEISON - militares designados para compor a segurança da entrevista em comento. De fato,
ambos confirmaram categoricamente a prática do delito por parte do denunciado.
Interrogado por ocasião da lavratura do flagrante, o denunciado admitiu a prática do crime
em tela, senão vejamos: "declarou que não parou no bloqueio pois não tinha conhecimento
que se tratava de um posto militar, também afirmou que tentou o suborno como uma medida
de não ser preso, pois era foragido da justiça" (Evento 01, fl. 04 - numeração dos autos
físicos).
Além dos depoimentos acima, os fatos narrados encontram respaldo no Termo de Apreensão
de Material (Ev. 01 - fl. 15), no qual consta, entre outros itens, a apreensão da quantia de R$
3.214,00 (três mil, duzentos e quatorze reais) - montante este oferecido pelo denunciado ao 1°
Ten FERNANDES para que o militar não executasse a sua obrigação funcional.
Assim agindo, ESTEVANI RODRIGUES SANTOS, livre e conscientemente, ofereceu dinheiro
ao 1° Ten FERNANDES para que Oficial omitisse a prática de ato funcional.
Ante o exposto, DENUNCIO perante esse. r. Juízo o civil ESTEVANI RODRIGUES SANTOS,
como incurso nas sanções do art. 309, do Código Penal Militar.”
A Denúncia, com suporte nos elementos de informações produzidos no bojo do
Auto de Prisão em Flagrante 7000045-56.2019.7.12.0012, foi oferecida e recebida em
14.3.2019.
O Acusado foi regularmente citado e passou a integrar a relação processual em
26.3.2019, oportunidade em que manifestou interesse de ser patrocinado pela Defensoria
Pública da União (DPU).
Das quatro Testemunhas arroladas pelo MPM, uma foi dispensada e as demais
foram devidamente inquiridas em 17.9.2019.
Intimada para o cumprimento do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), a Defesa absteve-se de apresentar rol de Testemunhas.
No dia 14.11.2019, o Acusado foi devidamente intimado para comparecer à
audiência de interrogatório, a qual seria realizada em 4.12.2019. Entretanto, não compareceu
ao ato processual.
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, foram procedidas diversas tentativas de nova intimação ao
Acusado, e em todas não foi encontrado, tanto nos endereços indicados como residência
quanto por meio de contato telefônico.
Em razão das infrutíferas tentativas de intimação pessoal, as quais resultaram
em sucessivos adiamentos do ato processual e estenderam o processo por mais de dois anos,
o MM. Juiz Federal da Justiça Federal determinou, em Despacho de 25.2.2022, a intimação
por edital, com fundamento, por analogia, no art. 277, inciso V, alínea "d", c/c o art. 287,
alínea "c", ambos do CPPM.
Em seguida, foi designada nova audiência de interrogatório para 13.7.2022 e,
por mais uma vez manter-se o Acusado ausente, decretou-se a sua revelia, nos termos do art.
292 do CPPM.
Na fase de Alegações Escritas, o Parquet das Armas requereu a procedência da
Denúncia para condenar o Acusado como incurso nas penas do art. 309, c/c o art. 70, inciso I,
e art. 9º, inciso III, alínea “d”, todos do CPM.
A Defesa, por sua vez, arguiu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça
Militar da União (JMU) para o julgamento de civis e, no mérito, requereu a absolvição do
Réu sob a tese da ausência de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, com
fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Em Sentença publicada em 9.3.2022, o Juízo a quo decidiu rejeitar a preliminar
arguida pela Defesa e, no mérito, julgar procedente a Denúncia para condenar o Réu como
incurso no art. 309 do CPM, c/c o art. 70, inciso I, e art. 9º, inciso III, alínea “d”, todos do
CPM – corrupção ativa, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente
fechado.
Em 28.3.2023, ocorreu o trânsito em julgado para o MPM.
Inconformada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação contra o édito
condenatório prolatado pela instância inicial.
A fim de afastar a condenação, a Defesa suscita, em preliminar, a nulidade
absoluta do processo por inaplicabilidade dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo
Penal comum, o que seria, em tese, motivo determinante para a anulação do feito ab initio,
inclusive do recebimento da Denúncia e da Sentença.
Em acréscimo, pleiteia o reconhecimento da incompetência absoluta da JMU
para julgar civis em tempo de paz. Ressalta que a partir da ratificação, realizada pelo Brasil,
da Convenção Americana de Direitos Humanos, por meio do Decreto 678, de 6.11.1992, esta
Justiça Militar seria absolutamente incompetente para o julgamento de civis.
Ainda em preliminar, a Defesa ataca a higidez da Sentença, ao aduzir que o
Magistrado não poderia se valer de depoimento colhido em fase preparatória. Argumenta que
o instante pré-processual destina-se à investigação dos fatos com o fim de fornecer elementos
para propositura da ação penal e, por dirigir-se unicamente à formação da opinio delict do
órgão acusatório, não seria lícito seu traslado ao processo.
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como derradeira preliminar, asseverou que o Juízo a quo atuou de forma
omissa quanto ao pedido, supostamente firmado em Sede de Alegações Escritas, a partir do
qual teria requerido a proteção ampla aos direitos do contraditório e da ampla defesa do
Acusado em razão de não lhe ter sido proporcionada a oportunidade de manifestar-se em
Juízo e influenciar o processo, no exercício da autodefesa.
Ao final, embora tenha denominado o último tópico do seu instrumento
defensivo de “Mérito”, a Defesa em nada versou acerca da presença ou ausência de provas da
autoria ou da materialidade do crime militar, tampouco indicou a existência de justificantes
ou dirimentes. Limitou-se apenas, como argumento derradeiro, a reiterar que a defesa restou
prejudicada em virtude da impossibilidade de localização do Acusado para o exercício de
intervir em Juízo e produzir provas.
Em Contrarrazões à Apelação, o MPM refuta todas as teses e pugna pelo
desprovimento do instrumento de impugnação interposto pela Defesa para que a Sentença
combatida seja mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em 4.9.2023, os autos foram distribuídos a minha relatoria.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra de seu
insigne Vice-Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do Apelo defensivo, nos seguintes termos:
“ [...]
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
presente Recurso de Apelação e pela rejeição das preliminares de incompetência da Justiça
Militar da União, para o processamento e julgamento de civis, e de nulidade do feito, por
violação do devido processo legal, pela não observância do art. 396 e do art. 396-A do CPP, e
pelo não conhecimento, como preliminares, das pretensas nulidades da Sentença a quo, pela
da indevida utilização de depoimento colhido em fase investigativa e da omissão na análise de
tese defensiva. No mérito, a PGJM manifesta-se pelo desprovimento do Apelo, mantendo-se
firme a Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000051-
63.2019.7.12.0012/AM, que ditou a condenação do civil Estevani Rodrigues Santos à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso no crime militar de corrupção ativa
(art. 309, caput, do CPM), sem o benefício da suspensão condicional da pena e com fixação
do regime prisional inicialmente fechado, concedendo, ainda, o direito de recorrer em
liberdade.”
Abriu-se Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor, Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação interposto é cabível e adequado ao instante processual
em que a Ação Penal se encontra, nos termos do art. 510, alínea “b”, c/c art. 526, alínea “a”,
ambos do CPPM.
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à observância dos prazos para interposição, verifica-se a tempestividade
do instrumento recursal oferecido, em obediência ao art. 529 do CPPM.
Ademais, inexistem fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer; a
Parte Apelante é dotada de legitimidade ad causam e ad processum; bem como se observa, in
status assertionis, a sucumbência suficiente para evidenciar o interesse recursal.
Assim, o Apelo é digno de conhecimento.

PRELIMINARES
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 396
E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM
Antes de adentrar ao mérito, impõe-se o exame das questões preliminares
apontadas pela Defesa do Acusado.
Como primeira questão prejudicial ao avanço em direção ao mérito, a Defesa
alega que o Réu teve por cerceado o seu direito de defesa por não lhe ter sido facultada a
oportunidade, após a citação, de apresentar a resposta à Acusação, mediante a aplicação dos
artigos 396 e 396-A do CPP.
Aduziu que, por meio do instrumento processual do art. 396 do CPP, assinalado
como indispensável, o Acusado teria a possibilidade de arguir preliminares; oferecer
documentos e justificações; especificar as provas pretendidas; e arrolar testemunhas, quando
necessário.
Afirmou que a aplicação de tal instituto, por ser corolário dos princípios da
ampla defesa, contraditório e devido processo legal, decorre das garantias constitucionais
previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República de 1988 (CR/88), assim
como no art. 8º, itens I e II, letras “c” e “f”, da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (CADH), o denominado Pacto de San José da Costa Rica (Decreto 678/92). Além
disso, argumentou que, diante de suposta omissão do CPPM, é imprescindível que o processo
penal conduzido no âmbito desta Justiça se socorra da legislação penal comum, nos termos
do art. 3º, alínea “a”, do mencionado Diploma Processual.
Em arremate, ao valer-se da súmula 523, do Supremo Tribunal Federal (STF),
segundo a qual “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sustentou que o
afastamento do instituto da Resposta à Acusação acarreta a nulidade de maior magnitude.
Embora seja louvável o esforço interpretativo da DPU, sua tese não merece
prosperar.
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 396 foi introduzido, no CPP, pela Lei 11.719/2008 e tem por escopo
permitir ao Acusado a oportunidade, tão logo efetivada sua citação, de convencer o Juízo
acerca da presença de provas capazes de autorizar a absolvição sumária.
Essa alteração da norma se restringiu ao CPP e, por silêncio proposital do Poder
dotado da função legiferante, não foi estendida ao CPPM. O referido diploma legal, que rege
a persecução penal dos crimes militares no âmbito das Justiças Militares da União e dos
Estados, veicula um conjunto de princípios e regras processuais inspirados pelo postulado da
especialidade e, por essa razão, decorre de ramo autônomo da dogmática processual penal
militar.
O processo penal militar, respaldado por sua especificidade, não admite a
aplicação da legislação processual penal comum nas hipóteses de mera conveniência da
Defesa ou tampouco da Acusação.
Pelo contrário, a dicção do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, apenas autoriza a
integração do Estatuto Processual Penal Castrense pelas normas processuais penais comuns
como medida excepcional, estritamente voltadas à supressão de flagrantes lacunas, isto é,
omissões normativas não intencionais e que, nitidamente, decorrem de lapso do legislador,
fenômeno que indiscutivelmente não é verificado em relação ao instituto da Resposta à
Acusação dos artigos 369 e 369-A do CPP.
O Superior Tribunal Militar (STM) tem por pacífico esse entendimento,
conforme se verifica em seus recentes Julgados, a seguir reproduzidos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DO
FEITO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...] 1. Os
arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal Comum não encontram normas correlatas
no âmbito do CPPM. O silêncio do Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a
especialidade da Lei Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema, os
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos. Preliminar de nulidade do
Processo pela ausência de aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por
unanimidade. [...].” (STM. Apelação 7000714-76.2022.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 17.8.2023. Publicado em 12.9.2023).
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONCUSSÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 396 DO CPP AO
PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. [...] É firme a jurisprudência deste
Superior Tribunal Militar no sentido da inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo
Penal, com redação dada pela Lei 11.719/08, aos feitos sujeitos à competência desta Justiça
Especializada, em razão do princípio da especialidade. Preliminar defensiva não conhecida.
Decisão por unanimidade. [...]” (STM. Apelação 7000026-51.2021.7.00.0000. Rel. para o
Acórdão Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 26.10.2022. Publicado em 17.11.2022).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 DO CPM). [...] APLICAÇÃO. LEI Nº 11.719/08. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...] Em observância ao princípio da
especialidade (lex specialis derrogat legi generali), as disposições previstas no Código de
Processo Penal Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08, que alterou os artigos
396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum. Portanto, no âmbito desta Justiça
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense, devem prevalecer, em regra, as normas especiais. Precedentes do STM. Preliminar
rejeitada por unanimidade. [...]” (STM. Apelação 7000275-02.2021.7.00.0000. Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 9.12.2021. Publicado em 17.12.2021).
Ademais, o processo tramitou na instância inicial por mais de três anos, com o
recebimento da Denúncia em 14.3.2019 e a apresentação de Alegações Escritas em
25.1.2023. Ainda que a Parte Recorrente sustente tese diametralmente oposta ao
entendimento deste Tribunal, não resta a menor dúvida de que a Defesa, tanto a técnica
quanto a pessoal, dispôs de oportunidades processuais suficientes para edificar o conjunto
probatório necessário à proteção dos interesses do Acusado.
Dessarte, a inaplicabilidade dos artigos 396 e 396-A do CPP não representa
lesão aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, diante da
inexistência de qualquer prejuízo, não há sequer falar em nulidade.
Nesse sentido, conheço e rejeito a preliminar de nulidade em virtude da
inaplicabilidade dos artigos 396 e 396-A do CPP, suscitada pela Defesa.
II – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU) PARA O JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ
Em seguida, a Defesa pretende alcançar a declaração de nulidade do édito
condenatório sob a tese de que a JMU careceria de competência para o julgamento de civis
em tempo de paz.
Claramente, sua intenção não merece ser acolhida.
Diferentemente da Justiça Militar dos Estados, à qual cabe julgar os militares
estaduais nas ocasiões em que esses venham a cometer delitos castrenses, a JMU é
competente para o julgamento dos crimes militares, qualquer que seja o agente. Assim,
enquanto a competência daquela Justiça é fixada em razão da pessoa, tendo como centro o
causador do crime; a desta é estabelecida em função da matéria, porquanto observa apenas a
natureza do crime praticado.
Nestes termos, dispõe a Carta Maior:
“Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
[...]
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta
Constituição.
[...]
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos
crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (Grifo
nosso).
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se que, em ambas as hipóteses supracitadas, a Constituição confere à lei
ordinária a tarefa de definir o conceito de crime militar, que assim o fez nos artigos 9º e 10 do
CPM, normas de extensão essenciais para que seja atribuída a natureza militar ao fato típico
e, consequentemente, atraia a competência da JMU.
Ademais, cabe acrescentar que o art. 124 da CR/88 é norma constitucional
originária, isto é, regra de competência jurisdicional ratione materiae firmada pela
Assembleia Nacional, no exercício do Poder Constituinte Originário, a qual não pode ser
suscitada como inconstitucional (Ação Direita de Inconstitucionalidade 815-3/DF: “A tese de
que há hierarquia entre as normas constitucionais originárias dando azo à declaração de
inconstitucionalidade de umas em face de outras é incompossível com o sistema de
constituição rígida".
Com efeito, deriva do princípio hermenêutico da unidade da Constituição a
ideia de que inexistem normas constitucionais originárias inconstitucionais e, por essa razão,
o dispositivo supracitado, fixador da competência desta Corte Castrense, convive
harmoniosamente com os demais princípios e regras de mesma densidade normativa, entre
esses o da isonomia.
Destaca-se que o Congresso Nacional, por meio do Poder Constituinte
reformador, promoveu, no ano de 2004, a alteração da competência da Justiça Militar dos
Estados e entendeu ser necessário, por imperativo da adequada prestação jurisdicional aos
bens jurídicos protegidos pelo direito penal militar, manter inalterada a competência da JMU.
Quanto às hipóteses de ocorrência de crimes militares, também é entendimento
pacífico desta Corte que os artigos 9º e 10 do CPM estão em plena consonância com os
ditames da Carta Magna, parâmetro para o exame de recepção das normas legais anteriores à
nova ordem constitucional.
Isso porque o direito penal visa à salvaguarda dos princípios basilares da
disciplina e da hierarquia, os quais podem ser ultrajados por condutas criminosas que venham
a ser praticadas por qualquer pessoa, independentemente de possuir ou não a condição de
militar.
Não restam dúvidas de que condutas delitivas perpetradas contra a ordem
administrativa castrense, mesmo que realizadas por indivíduos sem vínculo profissional
militar, têm o potencial de causar severa lesão à disciplina e hierarquia, assim como se
verifica na hipótese dos autos.
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a submissão de civil
ao julgamento perante a JMU, em tempo de paz, é plenamente legítima, sobretudo quando a
conduta delituosa ofende diretamente bens jurídicos imprescindíveis ao regular
funcionamento das Forças Armadas.
Quanto ao ponto, o Plenário do STM tem decidido:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART.
9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição
Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do
STM. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça especializada.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na qualidade de
despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o
Certificado de Registro (CR).” (STM. AP 7000656-10.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 7.4.2022. Publicado em 19.4.2022; grifo
nosso).
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO CONSUMADO. COAUTORIA. RÉUS MILITARES E CIVIS. CONDENAÇÃO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR ACUSADOS CIVIS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
FRAUDE EM LICITAÇÕES. DIRETORIA DE ENGENHARIA DA AERONÁUTICA.
ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE EFETIVA
ENTREGA DOS BENS ADQUIRIDOS PELAS FORÇAS ARMADAS. SIMULAÇÃO DE
COMPRA. FRAUDE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PREJUÍZO DE ELEVADA
GRANDEZA AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS MINISTERIAIS. UNANIMIDADE. É cristalina a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar crimes militares em tempo de paz praticados por "militar
da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares" quando atentar
"contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar", nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Precedentes do STM.
Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade. Incorrem no delito tipificado no art. 251 do
CPM (estelionato) os Oficiais que, em conluio com agentes civis, induzem a Administração
Militar em erro, confeccionaram "Termo de Recebimento Definitivo de Material" de
informática, sem a efetiva entrega dos bens adquiridos de empresas contratadas em licitação,
dando continuidade à praxe administrativa maculada por fraude, que movimentou milhões de
reais no contexto de simulação de compra, gerando enriquecimento sem causa e elevado
prejuízo aos cofres públicos. Farta prova pericial e testemunhal acerca do ilícito perpetrado, a
reclamar resposta penal acima do mínimo legal, como espelhado no decreto condenatório ora
atacado, cujo peso reflete, com justiça e proporcionalidade, a intensidade do dolo, a extensão
do dano e o modo de execução dos agentes envolvidos. Não prosperam os Embargos
ministeriais dirigidos à elevação da pena-base dos militares condenados, mediante avaliação
desabonadora da maior parte das circunstâncias judiciais, uma vez que carece de substrato
fático-jurídico com aptidão para recrudescer o tratamento penal dispensado em grau de
Apelação. Acórdão condenatório embargado a dispensar reparos. Embargos Infringentes
rejeitados por unanimidade.” (STM. EI 7000838-64.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 24.2.2022. Publicado em 25.3.2022; grifo
nosso).
A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacificamente corroborada pelo STF,
que assim se manifestou:
“HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. A superveniência de extinção da punibilidade,
considerado cumprimento de pena, não afasta a adequação do habeas corpus voltado à
anulação de título condenatório. ESTELIONATO – TIPICIDADE. Revelada fraude, a induzir
vítima a erro e mantê-la na situação, visando obter vantagem ilícita, tem-se configurado o
crime de estelionato. COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar
civil que pratica crime contra o patrimônio da Administração Militar. CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA – CRIME MILITAR PRATICADO POR CIVIL –
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JULGAMENTO. Compete ao Conselho Permanente de Justiça o julgamento, por crime militar,
praticado antes da Lei nº 13.774/2018, de acusado que não seja oficial – artigo 27, inciso II,
da Lei nº 8.457/1992, com redação anterior à Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.” (HC
154468. Rel. Min. Marco Aurélio - Primeira Turma. Julgado em 8.3.2021. Publicado em
24.3.2021; grifo nosso).
Não se desconhece que a Convenção Interamericana de Direito Humanos,
também denominada como Pacto de São José da Costa Rica, ostenta posição hierárquica de
relevo no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo com o surgimento, no STF (RE 466.343),
da tese de supralegalidade dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
ratificados pelo Brasil, sem a observância da formalidade exigida pelo então recente § 3º do
art. 5º da CR/88.
Entretanto, as ilustrações de julgados da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, trazidas pela Defesa, não se ajustam à realidade da organização dos Poderes do
Brasil, posto que, diversamente da estrutura das Cortes Militares do México e da Colômbia, a
JMU não constitui relação alguma de subordinação ou de vínculo com o Ministério da
Defesa, mas sim integra o Poder Judiciário nacional.
Assim, como os demais ramos do Judiciário, esta Justiça Militar possui quadro
próprio de magistrados de carreira, aprovados em concurso, nos termos exigidos pelo art. 93
da Constituição, submetidos às mesmas garantias e vedações, o que lhes permite assegurar a
independência e imparcialidade necessária para o exercício do múnus público.
Por fim, importa relembrar que a Lei 13.744/ 2018 alterou o art. 30 da Lei
8.457/92 e acrescentou o inciso I-C, com o intuito de excluir a atuação do escabinato e
outorgar, monocraticamente, ao MM. Juiz Federal da Justiça Militar a competência para o
julgamento de civis quando da prática de delitos castrenses, ainda que em coautoria com
militares, o que afasta por completo a preliminar ora em análise.
Firme nessas razões, conheço e rejeito a preliminar de incompetência da JMU
suscitada pela Defesa.
III – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE
DEPOIMENTO COLHIDO EM FASE INVESTIGATIVA E DE OMISSÃO NA
ANÁLISE DE TESE APONTADA EM ALEGAÇÕES ESCRITAS
No que tange às duas últimas preliminares defensivas, que versam não somente
acerca da indevida utilização de depoimento obtido em fase investigativa, mas também da
omissão da Sentença na análise de tese apontada em Alegações Escritas, compreendo que,
por se confundirem com o mérito recursal, merecem ser com esse analisadas, em razão do
que dispõe o Regimento Interno do STM:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas. [...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reconhece-se que a Defesa não busca, por essas preliminares, a absolvição por
qualquer uma das hipóteses do art. 439 do CPPM, mas sim almeja a declaração de nulidade
da Sentença em virtude de alegada omissão do MM. Magistrado ou da utilização de
elementos de informação produzidos em momento pré-processual.
Entretanto, o exame dos questionamentos da Defesa encontra-se
inevitavelmente intrincado à apuração da prova de autoria e materialidade, ou seja, ao mérito
do Recurso.
Por essa razão, sem prejuízo da devida apreciação das teses defensivas em
momento adequado e com base no princípio do tantum devolutum quantum appellatum, não
conheço, como preliminares, as arguições de nulidade decorrente da utilização de
depoimento colhido em fase investigativa, bem como por omissão na análise de proposições
apontadas em Alegações Escritas, haja vista que ambas se confundem com o próprio mérito
da demanda.
MÉRITO
Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao mérito da Apelação.
A Sentença exarada pelo Juízo a quo chegou à certeza da autoria e da
materialidade do crime imputado ao Acusado. Em resumo, constatou-se que o civil Estevani
Rodrigues Santos, no dia 9.3.2019, tentou evadir-se do bloqueio realizado pela patrulha
fluvial no Rio Içá, curso de água situado na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Em
resposta à tentativa de esquiva, a Força de Reação da Guarda foi exitosa em realizar a
interceptação e subsequente abordagem da embarcação.
Em seguida, o Acusado foi encaminhado à sede do 2° Pelotão Especial de
Fronteira (PEF), em Santo Antônio do Içá-AM, para ser entrevistado pelo Primeiro-Tenente
(1º Ten) Felipe Gomes Fernandes, Subcomandante do 2º PEF, oportunidade em que o
Acusado ofereceu a quantia de R$3.214,00 para que o Oficial o liberasse da fiscalização,
pois, segundo alegou, era "foragido da Justiça".
Dessa forma, o Réu incidiu no crime do art. 309 do CPM, o qual pune com pena
de reclusão de até 8 anos o agente que dá, oferece ou promete dinheiro ou vantagem indevida
para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
O delito castrense da corrupção ativa tem por objeto jurídico a moralidade da
Administração Militar e a probidade dos seus membros, as quais, em razão da singular
natureza das atividades desempenhadas pelas instituições militares, exigem especial proteção
não apenas para a tutela do prestígio, imparcialidade e confiança das Forças Armadas, mas
também para salvaguarda do dever de fidelidade do militar à corporação a que pertença.
Ao discorrer sobre a relevância do crime e da gravidade da conduta proibida
pelo art. 309 do CPM, o professor Rosseto comenta a evolução desses institutos desde o
Código Criminal de 1830:
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“No Brasil, o Código de 1830 incriminava a corrupção sob os nomes de peita (art.130) e
suborno (art. 133). Na peita, o agente recebia dinheiro ou qualquer outro donativo e no
suborno a corrupção ocorria por influência ou pedido. O art. 131 tratava da peita envolvendo
magistrados. O Código Penal de 1890 disciplinou a corrupção passiva e ativa nos arts. 241 a
219, reunidos numa única seção, sob a rubrica "peita ou suborno". O Código Penal de 1940
situou a corrupção passiva (art. 317) entre os crimes praticados por funcionário público e a
corrupção ativa (art. 333) entre os crimes contra a Administração Pública.
[...]
Na legislação castrense, o art. 172 do Código Penal para a Armada de 1891 dizia: ‘O que der
ou prometer peita ou suborno será punido com as mesmas penas impostas ao peitado ou
subornado’.
[...]
O Código Penal Militar de 1944 inseriu a corrupção passiva (art. 232) e a ativa (art. 233) no
Capítulo IV, entre os crimes contra a administração militar, o que também ocorreu no Código
Penal Militar de 1969, que definiu a corrupção passiva no art. 308 e a corrupção ativa no art.
309 e as situou no Capítulo IV, entre os crimes contra a administração militar.” (ROSSETO,
Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015).
Segundo a doutrina clássica capitaneada por Célio Lobão e Jorge César de
Assis, o tipo penal do art. 309 do CPM é crime impropriamente militar, porquanto pode ser
praticado tanto por militar quanto por civil. O citado delito também pode ser considerado, sob
o prisma da teoria topográfica, como impropriamente militar, pois encontra semelhante
descrição legal no art. 333 do CP comum e, dessa forma, busca a sua complementação típica,
quando se trata de réu civil, no art. 9º, inciso III, do CPM.
Para adequada subsunção do fato perpetrado à norma penal, imperiosa se faz a
análise dos elementos constitutivos da figura criminosa imputada ao Acusado.
Quanto ao elemento objetivo do tipo, o Acusado incidiu na modalidade
“oferecer dinheiro”, porquanto, as provas demonstram que o Réu propôs a imediata entrega
total dos valores que, no instante, lhe estavam disponível, no montante de R$ 3.214,00.
O elemento subjetivo do crime, que somente admite a forma dolosa, consistiu
na vontade livre e consciente de ofertar a vantagem pecuniária indevida com o propósito de
que o Subcomandante do 2º PEF, o 1° Ten Fernandes, se omitisse no dever de realizar o ato
funcional, qual seja, o exercício da fiscalização das embarcações naquela localidade, bem
como deixasse de decretar a sua prisão, uma vez que o Réu se encontrava na condição de
foragido da Justiça.
A autoria restou suficientemente delineada pelos depoimentos das Testemunhas,
entre os quais, destaca-se o do 1º Ten Felipe Gomes, que assim declarou:
“Testemunha: No dia do ocorrido, estava havendo nossa fiscalização comum, do PEF. Todos
os dias é realizado o controle da calha do Rio Içá, onde fazemos a fiscalização de
embarcações, pessoal todo que passa pelo PEF. Nesse dia eu fui chamado à guarda quando fui
informado que uma embarcação contendo três pessoas não parou para fiscalização. Quando
cheguei na guarda, a equipe de abordagem da força de reação já tinha trazido a embarcação,
realizado a abordagem no outro lado do rio e trouxe até a margem do PEF para fazer a
identificação e entrevista de rotina. Nesse momento, nós fizemos a revista, por questão de
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segurança padrão, e começamos a fazer a entrevista dos dois cidadãos que estavam lá no
momento, sr. Estevani e o outro cidadão, seu filho. Durante a entrevista foi que ocorreu o fato,
quando foi me oferecido a quantia em dinheiro que estava com o sr. Estevani para que eu
pudesse liberá-lo, para evitar que ele pudesse ser preso, tendo em vista o problema que ele
tinha na justiça. MPM: O senhor se lembra quanto era a quantia que foi oferecida?
Testemunha: R$3.214,00. MPM: Como foi que ele ofereceu essa quantia para o senhor, o
senhor se recorda? Testemunha: Tirou do bolso e me ofereceu, todo o dinheiro que estava
seria meu se eu realizasse ali a soltura dele, não realizasse a prisão.”
Em harmonia com o conteúdo acima exposto, o Soldado (Sd) Gleudison da
Silva e Silva narrou o seguinte:
“MPM: O senhor pode narrar para a gente como foi que aconteceu? Testemunha: Eu, como
comandante da guarda, avistei uma embarcação subindo o rio, indo em direção à Colômbia.
Como o posto lá é parada obrigatória, eu esperei passar um pouco mais e dei ordem para a
força de reação interceptar a embarcação, como é feito diariamente lá PEF. Avistando a
embarcação, passaram três indivíduos na embarcação. Foi interceptado, trouxeram ao PEF e
lá só tinham dois indivíduos na embarcação, aonde foi chamado o subcomandante do PEF
para fazer a entrevista. MPM: Quem era o subcomandante do PEF? Testemunha: O 1º Ten.
Filipe. MPM: O senhor participou dessa entrevista, estava ali perto, ouviu? Testemunha: Eu
estava próximo. MPM: O senhor pode então contar pra gente o que aconteceu ali naquela
entrevista? Testemunha: O cidadão ofereceu uma quantia em dinheiro que estava no bolso
dele para o tenente, aí o tenente recusou e deu auto em flagrante nele. MPM: O Senhor então
presenciou esse momento em que o senhor Estevani ofereceu dinheiro, certo? O senhor viu o
momento em que ele ofereceu esse dinheiro? Como foi, ele tirou de algum lugar, de um bolso,
bolsa, como foi isso? Testemunha: Ele retirou a quantia em dinheiro do bolso dele. MPM: O
senhor sabe mais ou menos quanto era? Testemunha: Era em torno de uns R$3 mil e alguma
coisa.”
Em acréscimo, de maneira clara e precisa, o depoimento do Sd EP Cleison
Nascimento de Souza não destoa do que foi apresentado pelas demais Testemunhas, ao assim
dispor:
“MPM: O senhor chegou a presenciar o momento em que o civil Estevani ofereceu dinheiro?
Testemunha: Na hora, eu estava fazendo a segurança da outra pessoa que estava com ele, aí
eu escutei na hora que ele ofereceu. MPM: O senhor se lembra para quem ele ofereceu?
Testemunha: O 1º Ten. Fernandes. MPM: E o senhor lembra a quantia? Testemunha: Era na
casa dos R$3.200 e alguma coisa, não estou lembrado bem não. Deixa eu dar uma olhadinha
aqui. MPM: Não precisa. O senhor estava então ali próximo quando isso aconteceu. O senhor
lembra como foi, de onde que ele tirou esse dinheiro? Testemunha: Não, porque eu não estava
vendo, estava só ouvindo, era numa salinha, estava do lado de fora. MPM: O senhor escutou.
E o senhor chegou a escutar o que ele falou para o tenente? Testemunha: Escutei sim. MPM:
O que ele disse? Testemunha: Ele ofereceu dinheiro, em troca, ele sumiria de lá, se o tenente
aceitasse o dinheiro.”
A materialidade também restou cabalmente comprovada, pois, ao conteúdo das
afirmações das Testemunhas soma-se o Termo de Apreensão de Material, no qual consta a
apreensão do valor de R$ 3.214,00, quantia ofertada pelo Acusado com o intuito de o Oficial
deixar de cumprir com suas obrigações funcionais.
O mencionado elemento de informação, por ter sido produzido durante a
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), por si só, não permite a condenação, mas
corrobora a formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa ao ser agregado
às demais provas submetidas ao crivo do contraditório em Juízo.
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre essa prova, a Defesa argumenta que o Magistrado teria contaminado sua
decisão de nulidade insanável, ao se utilizar de elementos colhidos em sede de investigação
para formação do seu entendimento. Afirma que o procedimento investigatório pré-
processual, destinado à apuração dos fatos e à construção da justa causa para propositura da
ação penal, dirige-se unicamente à formação da opinio delict do órgão acusatório e, por isso,
seu traslado ao processo implicaria a nulidade da Sentença.
O sistema da persuasão racional, também chamado de livre convencimento
motivado, é corolário do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art.
93, inciso IX, CR/88) e garante ao magistrado a liberdade na apreciação das provas. Por tal
sistema, a convicção judicial deve emanar precipuamente dos meios de prova submetidos ao
debate processual, em conformidade com os preceitos legais pertinentes.
O sistema supracitado, em oposição ao da prova tarifada e da íntima convicção,
é expressamente adotado no processo penal militar, conforme dicção do art. 297 do CPPM:
“O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo.
Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se
entre elas há compatibilidade e concordância.”
De fato, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, tal qual dispõe a literalidade do art. 155 do CPP. Não
obstante, o uso de tais elementos de informação acompanhado das provas produzidas em
juízo é metodologia lícita no processo de valoração da prova e de construção da história do
fato e, por isso, permite a condenação quando outras evidências, formadas sob o crivo da
ampla defesa e contraditório, apontam a autoria e a materialidade do delito.
Nesse sentido, a interpretação do art. 297 do Códex Processual Penal Castrense,
trabalhada pela doutrina do Professor Rossetto, assim leciona:
“Dois pontos importantes do enunciado do art. 297 do CPPM. No processo penal militar o
juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente com os elementos adquiridos no IPM
(elementos informativos), tais elementos podem reforçar o fundamento da decisão com base
em provas produzidas em contraditório. O segundo ponto a ser ressaltado é a regra da
verificação da compatibilidade e da concordância entre as provas. Compatibilidade é a
harmonia entre as provas. Há compatibilidade entre as provas se entre elas não houver
contraposição. Concordância, que é o ato ou o efeito de concordar, designa uma prova de
acordo com a outra. Se a testemunha afirmar que a vítima apresentava lesão na face e a
conclusão do laudo de exame de corpo de delito for no sentido de que a vítima sofreu
ferimento no rosto, em princípio há concordância entre o depoimento e a perícia.”
(ROSSETO, Enio Luiz. Curso de Processo Penal Militar. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2021; grifo nosso).
Em consonância com os ensinamentos da mencionada doutrina, transcrevo
jurisprudência da Suprema Corte acerca da possibilidade de utilização, na Sentença, de peças
de informação constantes no instrumento de investigação:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO
POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS
INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau e o
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria
estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância à regra
processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de
Justiça de origem examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria,
destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob
o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de
que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz
para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo
crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda
Turma). [...] IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. HC 224045 AgR. Rel.
Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em 22.2.2023. Publicado em 28.2.2023; grifo nosso).
Este Tribunal, também de forma pacífica, é assente no sentido de que os
elementos do inquérito, quando complementam outros indícios e provas que passaram pelo
crivo do contraditório, podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a
decisão da causa. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO
DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO. ESTATUTO REPRESSIVO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O tipo penal constante do art. 14 do
Estatuto do Desarmamento, está inserto no capítulo IV do citado dispositivo e trata-se de
crime militar por extensão. In casu, a autoria e a materialidade do crime restaram
devidamente comprovadas pela prova oral coligida, isto é, os depoimentos colhidos em juízo,
bem como o interrogatório do Acusado em sede de IPM. A alegação de negativa de autoria
em juízo, sem lastro probatório, não é apta a excluir a culpabilidade do Acusado Impera no
âmbito do Direito Penal Castrense o princípio do livre convencimento motivado, de forma
que as declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado,
mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos
autos, como no presente caso. Precedentes desta Corte. O porte, sem autorização, de
armamento em área militar deve ser punido com o rigor da lei penal militar. Ingressar, sem
autorização, com armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil, põe em risco
a regularidade da atividade no interior da OM e perturba a ordem militar do quartel. O
entendimento predominante desta Corte é no sentido de caber a aplicação da pena de multa
aos tipos penais que a contenham no preceito secundário. Apelo ministerial provido. Decisão
por unanimidade.” (STM. Apelação 7000631-94.2021.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel.
Julgado em 9.2.2023. Publicado em 27.2.2023; grifo nosso).
Portanto, a autoria e a materialidade restaram suficientemente demonstradas
diante dos relatos claros, precisos e coerentes das três Testemunhas arroladas pela Acusação,
bem como pelo Termo de Apreensão de Material, os quais permitem obter a convicção, para
além de qualquer dúvida razoável, de que o Réu, na data e local já informados, ofereceu a
quantia de R$3.214,00, para que o Oficial deixasse de proceder à fiscalização e de
realizar seu encarceramento por existir, contra o Acusado, Mandado de Prisão em aberto.
Por derradeiro, análisa-se a tese defensiva segundo a qual o Juízo a quo teria
atuado de forma omissa quanto ao pedido firmado em Sede de Alegações
Escritas. Argumenta que, no mencionado momento processual, a Defesa havia requerido a
proteção ampla aos direitos do contraditório e da ampla defesa do Acusado em razão de não
lhe ter sido proporcionada a oportunidade de manifestar-se em Juízo e, assim, influenciar o
processo no exercício da autodefesa.
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso
IX, da CR/88, exige que o magistrado exponha na Sentença, ainda que sucintamente, as
razões de fato e de direito que alicerçam seu convencimento. Contudo, tal dever não impõe o
exame exaustivo de todas as alegações ou provas, sobretudo quando o julgamento em
determinado sentido permite concluir, por consequência lógica, pelo afastamento das teses
conflitantes de uma das partes.
No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, relatado pelo eminente Ministro
Gilmar Mendes, o STF reconheceu a repercussão geral (Tema 339) e reafirmou a orientação
no sentido de que a exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição, não impõe que seja a
decisão exaustivamente fundamentada:
“Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (STF. AI 791292
QO-RG. Rel Min Gilmar Mendes. Julgado em 23.6.2010. Publicado em 13.8.2010; grifo
nosso).
Quanto ao ponto, este Tribunal tem decidido em harmonia com a Corte Excelsa,
conforme se depreende dos seguintes julgados:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO STF. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 339/STF. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. Contra a Decisão do Ministro-
Presidente que não admite o Apelo Extremo com base no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC, o
Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo Interno, possibilitando que o inconformismo
da Parte, em relação ao exame monocrático, seja submetido ao julgamento do Colegiado
previsto no Regimento Interno. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
O Acórdão recorrido, da mesma forma que os seus antecedentes, apresenta robusta
fundamentação acerca da matéria controvertida, mostrando-se descabida a alegação de que
o Decisum desta Corte teria afrontado o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais. Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal
reafirmou, sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93,
IX, da Constituição Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou das provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão, exigindo, apenas, que ela esteja motivada. No caso, o Acórdão recorrido
encontra-se conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos moldes do Tema
339/STF (AI nº 791.292 QO-RG). Rejeitado o Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário. Decisão unânime.” (STM. Agravo Interno
7000565-80.2022.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 10.11.2022.
Publicado em 22.11.2022; grifo nosso).
Dessarte, não constato a presença de omissão do Juízo a quo na observância do
encargo de motivar ostensivamente as razões de decidir adotadas no julgamento desta Ação
Penal, a um, porque se verifica, durante todo o tramitar da demanda, a tomada de
providências suficientes para conceder ao Acusado e à Defesa técnica todos os meios
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possíveis para o pleno e efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa e, a dois,
porque, diante da inexistência de obrigação de rebater ponto a ponto todas as teses
apresentadas pelas Partes, a decisão em sentido oposto ao anseio defensivo não representa
violação ao dever de fundamentar.
Desse modo, presentes todos os elementos constitutivos do tipo, a conduta do
Réu ajusta-se perfeitamente ao modelo repressivo que lhe foi atribuído pelo Parquet militar,
que provou a autoria do fato e a materialidade do delito, sem que a Defesa tenha conseguido
ilidir a acusação, ou demonstrado a existência de qualquer causa de justificação ou de
exculpação.
As provas são certas, fartas e não paira dúvida de que o Apelante praticou o
crime do art. 309, do CP, c/c o art. 9, inciso II, alínea “a”, do CPM. Assim, cabe ao Judiciário
a imposição da justa reprimenda estatal, nos termos formulados pela Sentença a quo.
Na dosimetria, procedeu adequadamente o Juízo a quo ao fixar ao Sentenciado
a reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime prisional fechado para o início de
cumprimento da reprimenda, e negar-lhe a suspensão condicional da execução da pena por
inexistência dos requisitos objetivos e subjetivos do benefício (art. 84 do CPM), porquanto
aplicou a sanção penal de forma proporcional e razoável à prevenção e à reprovação do
delito. Para tanto, observou devidamente os princípios constitucionais do dever de
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX) e da individualização da pena (art.
5º, inciso XLVI), em obediência ao sistema trifásico de aplicação da pena.
Diante do exposto, voto no sentido de: i. conhecer o Recurso de Apelação; ii.
conhecer e negar provimento à preliminar de nulidade do feito pela inaplicabilidade dos
artigos 396 e 396-A do CPP ao Processo Penal; iii. conhecer e negar provimento à preliminar
de incompetência da JMU para o julgamento de civis; iv. não conhecer, como preliminar, o
pleito de nulidade em razão da utilização de depoimento colhido em fase investigativa e em
virtude da omissão na análise de tese apontada em Alegações Escritas, por confundirem-se
com o próprio mérito da demanda, para juntamente com este ser analisado; e v. no mérito,
negar provimento ao Apelo para manter inalterada a Sentença proferida nos autos da Ação
Penal Militar 7000051-63.2019.7.12.0012/AM, que condenou o civil Estevani Rodrigues
Santos à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, pelo cometimento do crime militar do art.
309, caput, do CPM - corrupção ativa, sem o benefício da suspensão condicional da pena e
com a fixação do regime prisional inicialmente fechado.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359633v116 e do
código CRC 6448ea35.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 9/4/2024, às 18:5:40
7000719-64.2023.7.00.0000
40001359633 .V116
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR